Tribunal: TJMT
Processo: 1052857-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052857-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VINICIUS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.551-14 (EMBARGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega omissão, sob o argumento de que deve ser levado em consideração o princípio da causalidade, deixando-se, assim, de condenar o embargante a qualquer verba a título de sucumbência, conforme entendimento do c. STJ. Além disso, caso não seja este o entendimento, postula para que os honorários sejam arbitrados a luz do art. 85, §2º, inc. IV, do CPC, uma vez que nitidamente não se mostra razoável ou adequado o arbitramento desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono adverso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 155869670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O embargante pleiteia que seja observado o princípio da causalidade no caso, deixando de condená-lo a qualquer verba a título de sucumbência.

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Deste modo, mesmo detendo conhecimento de que o bem já não pertencia ao executado Leopoldino Marques do Amaral, mas sim ao Sr. Jacob Kaiser, pai do embargante, o recorrente manteve a insistência na constrição judicial, discutindo o próprio mérito dos embargos
.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência, verbis:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos
:

(...)

Assim, ao se compulsar os autos, constata-se que o apelante/embargado resistiu aos embargos de terceiro, imiscuindo-se em seu próprio mérito.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, o Banco apelante atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os respectivos honorários
.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado ao aplicar o entendimento sufragado pelo c. STJ, afastando a incidência do enunciado da súmula 303, veja:

“No caso é afastada a Súmula 303 do STJ pois o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - SÚMULA 375, STJ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMÓVEL PENHORADO - ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA - SÚMULA 303 STJ - APLICAÇÃO AFASTADA - OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Conforme restou sedimentado no STJ, através do enunciado da Súmula nº 375 do STJ, para que reste configurada a fraude à execução, há que restar demonstrado a prova da má-fé do adquirente ou o registro da penhora do bem alienado. 2.. Ausentes tais requisitos, resta descaracterizada a fraude à execução, o que conduz à inevitável procedência dos Embargos de Terceiros.3. 4. Sentença reformada.” (TJMT. RAC nº 9714/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21.03.2018, Publicado no DJE 27.03.2018).

Entendo que o embargado Banco do Brasil S/A resistiu à pretensão da embargante, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.” (id. 143554735).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE À RESISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. O embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da verba honorária, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.” (RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos Embargos de Terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida.

2. Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", salvo se o credor opuser resistência à penhora, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs resistência às pretensões dos terceiros embargantes, desafiando o próprio mérito dos embargos. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como determinado na sentença rescindenda. (...)” (RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 303 C/C TEMA 872, DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303), todavia a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também, ao da sucumbência. Caso seja verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição, cabível a condenação do resistente em honorários advocatícios.

Aplica-se a segunda parte do Tema 872, do STJ (REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos), porquanto o apelante refutou/resistiu nos autos principais à pretensão desconstitutiva e reforçou que deveria ser mantida a penhora.

Não se aplica unicamente o princípio da causalidade em favor do Apelante, pois diferentemente do alegado, a Apelada não deu causa e também não concorreu para que a penhora recaísse sobre o imóvel familiar, ao contrário, faltou zelo e prudência do banco Apelante, o qual, mesmo tomando ciência nos autos do Cumprimento de Sentença de que o imóvel penhorado era o único bem familiar, ainda assim prosseguiu com os atos constritivos e expropriatórios, obrigando a Apelada a ajuizar a Ação de Embargos de Terceiros para cancelar a constrição.

Com isso, o exequente/apelante deu causa ao prosseguimento da demanda e assumiu os riscos da sucumbência”. (RAC n. 1003216-95.2021.8.11.0013, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – destaquei).

Assim sendo, diante desse panorama, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, não merecendo reparos a r. sentença recorrida”.
(id. 153019691- Destaquei)

Ademais, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(
I)

primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – destaquei)

Assim em relação ao
quantum
, levando-se em consideração a natureza e a complexidade da causa, o tempo e o grau de zelo profissional despendido pelos advogados, tenho como razoável e proporcional a verba honorária fixada na sentença no percentual mínimo, haja vista que se encontra de acordo com o art. 85, §2º, do CPC. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO EMBARGADO – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DADO A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2º, do CPC
. (...)”.
(RAC n. 0007528-79.2009.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 06.06.2018 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023